Tribunal: TJPA
Processo: 0800810-61.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800810-61.2019.8.14.0049

APELANTE: RAIMUNDO EDSON BRITO DOS SANTOS

APELADO: ERIK BORGES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800810-61.2019.8.14.0049

AGRAVANTE: RAIMUNDO EDSON BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: ERIK BORGES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que
extinguiu o processo sem resolução de

mérito
(art. 485, VI, do CPC), por reconhecer a
ilegitimidade passiva
do apelado. O agravante sustenta que o recorrido seria o
proprietário do veículo objeto da lide
e teria
retomado o bem mediante coação e ameaça
,
após o pagamento de R$ 50.000,00, o que demonstraria sua responsabilidade no negócio jurídico. Requer a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade do recorrido e determinar o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se
o proprietário registral do veículo, que não participou diretamente da negociação nem recebeu o valor da venda, pode ser considerado parte legítima em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
, fundada em suposta
coação e ameaça praticadas por terceiros intermediários
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade, mas
não merece provimento
, por inexistirem novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

4. A
legitimidade passiva ad causam
pressupõe relação jurídica material direta entre as partes. A ausência de prova de que o recorrido participou da negociação ou recebeu o valor inviabiliza sua responsabilização.

5. A
mera titularidade formal do veículo
não é suficiente para caracterizar vínculo jurídico com o comprador, sobretudo quando a transação é intermediada por terceiro que não demonstra poderes de representação.

6. As
alegações de coação e ameaça
carecem de suporte probatório mínimo e, embora graves, devem ser apuradas em esfera própria, não havendo elementos que as vinculem ao agravado.

7. A jurisprudência pátria é pacífica ao
afastar a responsabilidade do proprietário registral
em hipóteses de fraude praticada por intermediário, quando não demonstrada sua participação dolosa ou culposa.

8. Assim,
mantém-se a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

Tese de julgamento:

9. A mera titularidade registral de veículo automotor não é suficiente para atribuir legitimidade passiva em ação decorrente de negócio jurídico realizado por terceiro intermediário, sem prova de participação direta ou benefício econômico do proprietário.

10. “A ausência de demonstração de vínculo jurídico material entre as partes autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 373, I e II. Código Civil, art. 307. Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO,
Apelação Cível
nº 0013229-16.2022.8.27.2722, Rel. João Rigo Guimarães, julgado em 26/06/2024. TJSP,
Recurso Inominado Cível
nº 0000562-86.2023.8.26.0233, Rel. Eduardo Francisco Marcondes, julgado em 08/04/2024. TJMT,
Apelação Cível
nº 1000153-02.2019.8.11.0088, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 09/10/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800810-61.2019.8.14.0049

AGRAVANTE: RAIMUNDO EDSON BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: ERIK BORGES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Raimundo Edson Brito dos Santos contra a decisão monocrática proferida por este Relator, id. 26433398, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade passiva do recorrido Erik Borges Pereira.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a titularidade formal do veículo e a ocorrência de coação e ameaça praticadas pelo recorrido e terceiros, circunstâncias que, segundo alega, demonstram a existência de vínculo jurídico suficiente a justificar sua presença no polo passivo da demanda. Afirma que o recorrido era o proprietário do automóvel objeto da lide e que, após a negociação e o pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), retomou o bem mediante coação e grave ameaça, o que viciaria o negócio jurídico celebrado. Requer, ao final, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, reconhecida a legitimidade passiva do recorrido e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com análise do mérito da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 27734674

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

O Agravo Interno merece ser conhecido, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na ação de anulação de negócio jurídico cumulada com pedido de restituição de valor pago e indenização por danos morais, ajuizada por Raimundo Edson Brito dos Santos. O autor alega ter adquirido um veículo de propriedade de Erik Borges Pereira, em negociação intermediada por um terceiro, Gilberto Martins Amaral, pelo valor de R$ 50.000,00. Sustenta, ainda, que após a transação, sofreu coação e ameaças por parte do réu e de terceiros, resultando na perda do automóvel.

A decisão monocrática, proferida com amparo no artigo 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante, considerou que não foram apresentadas provas da participação direta do réu na negociação ou do recebimento do valor, razão pela qual manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação, e sua ausência acarreta a extinção do processo sem análise do mérito, conforme o disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. A legitimidade passiva "ad causam" se refere à pertinência subjetiva da ação, ou seja, a necessidade de que a parte demandada seja aquela que, por lei, deva suportar os efeitos de uma eventual sentença de procedência.

No caso em tela, o agravante não logrou êxito em demonstrar a relação jurídica material direta com o agravado. Embora o veículo estivesse registrado em nome de Erik Borges Pereira, a negociação, segundo o próprio autor, foi intermediada por Gilberto Martins Amaral. A mera titularidade do bem não é suficiente para, isoladamente, estabelecer a responsabilidade do proprietário registral em um negócio do qual não participou diretamente e do qual não há provas de que tenha auferido qualquer vantagem econômica.

A figura do intermediário, no caso Gilberto Martins Amaral, é central para a resolução da controvérsia. O agravante não apresentou qualquer comprovante de transferência bancária ou outro meio de pagamento que vinculasse o valor de R$ 50.000,00 ao agravado. A prova do pagamento ao intermediário, sem a demonstração de que este agia em nome e por ordem do proprietário, não estabelece vínculo obrigacional com o último.

Ademais, alegações de coação e ameaça, embora graves, devem ser apuradas na esfera criminal e, no âmbito cível, necessitam de um lastro probatório mínimo, o que não se verificou nos autos. A responsabilização civil do agravado dependeria da comprovação de sua participação nos supostos atos ilícitos, o que não ocorreu.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afastar a responsabilidade do proprietário do veículo em casos de fraudes perpetradas por terceiros intermediadores, quando não há prova de sua participação no ilícito ou de que tenha recebido o valor da transação. A culpa, em tais cenários, é frequentemente atribuída à falta de cautela do comprador, que realiza o pagamento a um terceiro estranho à relação jurídica sem confirmar seus poderes de representação.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE . ANÚNCIO FEITO SITE DE VENDAS - OLX. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS INTERMEDIÁRIO. ESTELIONATO. AUTOR INDUZIDO EM ERRO . DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOLOSA OU CULPOSA DO VENDEDOR. NEXO DE CAUSALIDADE . INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . No presente caso, ambas as partes foram vítimas de golpe aplicado pelo estelionatário, ora então apontando como sendo a pessoa de Roberto, assim, não seria razoável legitimar um golpe aplicado por terceiro que não é parte na lide, deixando que a apelada pague por algo em que culpa não assiste. Nesse sentido não há responsabilidade da recorrida pelos danos experimentados pela parte autora. 3. Embora seja evidente o dano causado à parte autora, vítima de um golpe, há fato exclusivo de terceiro, de modo que não há nexo de causalidade entre a conduta da parte requerida e o prejuízo experimentado pelo apelante .
4. Quando da análise do conjunto probatório, os elementos constantes dos autos efetivamente demonstrarem que não houve negligência ou má-fé da parte requerida, fica afastada qualquer responsabilidade, impondo-se o reconhecimento da improcedência do pedido. 5. No presente caso, ambas as partes foram vítimas de golpe aplicado pelo estelionatário, ora então apontando como sendo a pessoa de "Roberto", assim, não seria razoável legitimar um golpe aplicado por terceiro que não é parte na lide, deixando que a parte apelada pague por algo em que culpa não assiste . Nesse sentido não há responsabilidade do recorrido pelos danos experimentados pelo autor. 6. Embora seja evidente o dano causado à parte autora, vítima de um golpe, há fato exclusivo de terceiro, de modo que não há nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo experimentado pelo apelante.
7 . Cabe destacar, que nos casos como o dos autos, que o pagamento realizado a pessoa sem legitimidade para realizar a alienação é considerado ineficaz (Art. 307 do C.C.) . Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida .1 (TJTO , Apelação Cível, 0013229-16.2022.8.27 .2722, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 26/06/2024, juntado aos autos em 28/06/2024 16:42:22))(g.n)

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora, vendedora do veículo. Pretensão de anulação do negócio. Fraude arquitetada por terceiro, estelionatário, que acabou por viciar o consentimento do negócio, invalidando, portanto, a compra e venda. Impossível conferir validade à compra e venda, já que não recebeu o valor da venda. Ademais, o negócio foi realizado em valor muito abaixo do valor de mercado, com pagamento para terceiro que não proprietário do bem. Anulação do negócio jurídico por dolo de terceiro, com a devolução do veículo à autora.
O comprador poderá buscar a pessoa a quem pagou o preço para recuperar o valor.
Recurso provido." (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0000562-86.2023 .8.26.0233 Ibaté, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/04/2024) (g.n)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou
“golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor
(art. 373, I e II, do CPC).(TJ-MT - AC: 10001530220198110088, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2023) (g.n)

Os arestos supracitados são emblemáticos, pois espelham a situação fática dos autos: a negociação foi conduzida por um intermediário, o pagamento foi realizado sem as devidas precauções pelo comprador, e não há qualquer elemento que demonstre a anuência ou o benefício econômico do proprietário registral do bem.

Dessa forma, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado, Erik Borges Pereira, não apenas se alinha à prova dos autos, mas também encontra sólido respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema

O Agravo Interno tem como finalidade submeter a decisão monocrática do relator ao crivo do órgão colegiado. No entanto, o recurso em análise não trouxe novos argumentos ou provas capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Limita-se a reiterar as teses já rechaçadas, sem apontar qualquer vício no julgado.

Desta forma, diante da ausência de comprovação da participação direta do agravado na negociação e no recebimento do valor, bem como da inexistência de provas das alegadas coação e ameaça, a manutenção da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Erik Borges Pereira e extinguiu o processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025